Tribunal: TJSP
Processo: 2174545-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e endereços dos executados, por meio sistema RenaJud. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Medida que depende de autorização judicial e deve ser deferida. Interesse do credor e princípio da celeridade resguardados. Precedentes desta Corte

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e endereços dos executados, por meio sistema RenaJud. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Medida que depende de autorização judicial e deve ser deferida. Interesse do credor e princípio da celeridade resguardados. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174545-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, são agravados SUZI DE
OLIVEIRA, SYLVIO SANCHES CANO JUNIOR e VALERIA APARECIDA DE
OLIVEIRA CANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174545-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18037
2
Voto n. 18037
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2174545-20.2020.8.26.0000
Comarca:
Santo André
Agravante:
Município de Santo André
Agravados:
Sylvio Sanches Cano Junior, Suzi de Oliveira e Valeria Aparecida
de Oliveira Cano
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos
exercícios de 2014 a 2016. Decisão que indeferiu o pedido de
pesquisa de bens e endereços dos executados, por meio
sistema
RenaJud.
Insurgência
da
municipalidade.
Pretensão à reforma. Acolhimento. Medida que depende de
autorização judicial e deve ser deferida. Interesse do credor
e princípio da celeridade resguardados. Precedentes desta
Corte Estadual. Recurso Provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Santo André contra a r. decisão de p. 111/112, proferida nos autos de execução
fiscal de n. 1506778-06.2017.8.26.0554, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens
e endereços dos executados por meio do sistema RenaJud, e determinou que a
exequente, em 90 dias, comprovasse o esgotamento das diligências que dispões para
localização dos executados ou de seus bens, sob o fundamento de que somente
justifica-se a expedição de ofícios ou a consulta em sistemas informatizados
(RenaJud, InfoJud, BacenJud, etc.) quando o próprio demandante demonstrar, de
forma inequívoca, ter esgotado todos os meios de que dispõe para localização dos
devedores ou de seus bens, o que não ocorreu no caso concreto.
Preliminarmente, requer a municipalidade agravante a atribuição
de efeito suspensivo ao presente recurso.
No mérito, sustenta, em síntese, que (I) todas as tentativas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174545-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18037
3
penhora de bens até o momento se mostraram negativas; (II) o acesso lícito à
informação necessária ao prosseguimento da execução depende da intervenção do
Poder Judiciário; (II) diante do convênio firmado entre o CNJ e a SRF, não há
nenhuma restrição quanto à utilização do InfoJud para pesquisa de bens do
executado, (III) a consulta junto aos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud não
exige prova de ter o exequente esgotado as pesquisas para localização do executado.
Requer a reforma da r. decisão, a fim de que sejam deferidas as pesquisas pelos
sistemas Renaud e InfoJud (p. 01/18).
Deferido o efeito suspensivo pretendido em decisão de p.
20/22.
Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer em
silêncio o prazo para apresentação de contraminuta (cf. certidão de p. 25).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
Com efeito, no que tange à pesquisa RenaJud, tal medida
demanda autorização judicial, de maneira que tem cabimento o pleito do município
ao juízo singular.
No presente caso, verifica-se que os executados foram citados
pela via postal (cf. ARs de citação de p. 11/13). Após, compareceram aos autos,
nomeando diversos bens móveis à penhora (p. 14/16).
A municipalidade se manifestou recusando os bens nomeados,
bem como requerendo a penhora on-line de ativos financeiros em nome dos
executados (p. 42/47).
Em decisão de p. 48, o juízo de primeira instância deferiu a
nomeação de bens, determinando a penhora dos mesmos, a qual foi realizada, cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174545-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18037
4
certidões de oficial de Justiça de p. 58 e 61.
Após, verifica-se que a execução teve a sua regular tramitação,
inclusive com tentativas de penhora on-line de ativos financeiros, as quais, contudo,
restaram negativas (p. 86 e 104).
Tais circunstâncias autorizam a requisição da pesquisa para
localização de bens dos executados através do sistema RenaJud.
A medida, ademais, atende ao interesse do credor (art. 797 do
CPC) e ao princípio da celeridade inserido no inciso LXXVIII do art. 5o da
CF/1988.
Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Câmara de Direito
Público:
Execução Fiscalbens do executado via Infojud e Renajud Pedido de
reforma que merece acolhida. Inteligência do Provimento CSM no
1864/2011
Interesse de rápida solução do litígio. Dever de
observância dos princípios da celeridade e economia processual - Dá-
se provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento
2162734-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis - SEF - Setor
de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de
Registro: 02/10/2017)
No mesmo sentido, é o posicionamento das E. 14.a e 15a
Câmaras de Direito Público:
“Agravo de Instrumento Execução Fiscal Indeferimento de pedido
de consulta no sistema RENAJUD para obter o endereço dos
executados Viabilidade do pedido Diligência que depende de
autorização judicial. Precedentes Recurso provido” (Agravo de
instrumento n.o 2240360-37.2015.8.26.0000, rel.a Des.a Monica Serrano,
j. 24/11/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
Exercícios de 2010 a 2014. Município de Rio Claro. Interposição
contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora
RENAJUD e pesquisa de bens e valores, via INFOJUD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174545-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18037
5
Possibilidade. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de
instrumento n.o 2003896-27.2017.8.26.0000, rel. Des. Rezende Silveira,
j. 26/04/2017).
Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada para autorizar a
pesquisa RenaJud, sem a necessidade de que a exequente comprove ter esgotado os
meios que dispõe para localização dos executados ou de seus bens.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a realização da pesquisa pelo sistema RenaJud.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)